Tribunal: TJDFT
Processo: 0745996-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745996-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LILIA MARCOS VIANA DE SIQUEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 173575288 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de Lilia Marcos Viana de Siqueira (autos n. 0737129-23.2023.8.07.0001), deferiu a suspensão do curso do processo até 25/03/2024, nos seguintes termos: Comparecimento espontâneo no ID 173422770. Alerta anotado. Vê-se no ID 173432365 que as partes convencionaram a suspensão do processo. Defiro a suspensão do processo até 25/03/2024 (seis meses). Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor durante este período, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação. (grifos originais) Em razões recursais (Id 52816072), o agravante narra que, na origem, se trata de “execução proposta pelo Agravante, em que as partes se compuseram amigavelmente para pagamento parcelado do débito confessado e reconhecido, requerendo a suspensão do feito, nos termos do artigo 922 do CPC”. Sustenta “imperativa a suspensão do feito até o cumprimento do ajuste (ou notícia de seu eventual descumprimento), nos termos do artigo 922 do CPC”. Defende que, “não há limitação temporal de 6 meses no artigo 922 do CPC, senão a estipulação de suspensão da execução”. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de suspender a execução até 25/09/2029, data de vencimento da última parcela do acordo. Preparo recolhido (Id 52816073). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora